Tribunal: STF
Processo: RHC 59394
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-13
Data de publicação: 1981-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIA ATRIBUINDO A PACIENTE CRIME DE FALSIDADE
IDEOLOGICA (CÓDIGO PENAL, ART-299), PORQUE, NA SUA QUALIFICAÇÃO, AO
SER INQUIRIDA COMO TESTEMUNHA, ESTA IDENTIFICADA, COM O NOME GRAFADO
NO MASCULINO. A REFERENCIA AO SEXO MASCULINO CONSTANTE DOS TERMOS DE
DEPOIMENTO DA PACIENTE NÃO POSSUI QUALQUER RELEVÂNCIA, QUANTO A
PROVA, NO FEITO EM QUE PRESTOU DECLARAÇÕES, SENDO VIAVEL, "PRIMA
FACIE", AFIRMAR QUE ESSA DECLARAÇÃO NÃO PODIA PRETENDER PREJUDICAR
DIREITO, CRIAR OBRIGAÇÃO OU ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO
JURIDICAMENTE RELEVANTE. O FATO RELEVANTE, NO DEPOIMENTO, FOI A
PACIENTE HAVER TRANSPORTADO A VÍTIMA, PARA RECEBER ASSISTENCIA,
INFORMANDO SOBRE AS LESÕES POR ELA SOFRIDAS. TAMBÉM NÃO SERIA
POSSIVEL TER COMO CONFIGURADO CRIME DE FALSA IDENTIDADE (CÓDIGO
PENAL, ART-307). CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTS. 203, 205 E 216.
RECURSO PROVIDO, PARA CONCEDER O HABEAS CORPUS, POR FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.